Tribunal: TJMT
Processo: 1003683-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003683-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[UESLEI TOMAZ MIRANDA - CPF: 038.632.181-75 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. RECOLHIMENTO DE FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
declaração
de
nulidade
de
contratos

temporários
,
pagamento
de
indenização

substitutiva
do FGTS e
pagamento
de
férias
e
terço

constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
a que
o

recorrente

teria

direito

como
professor
temporário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
os

contratos

temporários

firmados
entre as partes
foram

desvirtuados

por

sucessivas

contratações
,
ensejando
o
direito

ao

recolhimento
do FGTS; (
ii
) se o
recorrente

tem

direito

ao

pagamento
de
férias
e
terço

constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias

previstos

na

legislação

estadual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

contratos

temporários

celebrados
entre o
recorrente
e o Estado de Mato Grosso
respeitaram

os

requisitos

legais

previstos

na
Lei
Complementar
Estadual no 600/2017,
incluindo

hipótese

legalmente

prevista
,
realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
observância
dos
prazos

máximos
de
contratação
e
respeito

aos

intervalos

mínimos

exigidos
entre as
contratações
.

4.
Não

houve

desvirtuamento
da
finalidade
dos
contratos

temporários
,
não

fazendo
jus o
recorrente

ao

recolhimento
do FGTS,
conforme

pretendido

na

inicial
.

5. A Lei
Complementar
Estadual
no
50/1998
estabelece
que o professor, inclusive o
temporário
,
tem

direito
a 45
dias
de
férias

anuais
,
sendo
15
dias

após
o
primeiro

semestre

letivo
e 30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os

contratos

temporários
que
observam

os

requisitos

legais
de
contratação
,
prazos

máximos
e
intervalos

mínimos
entre as
renovações

não

caracterizam

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
,
não

sendo

devido
o
recolhimento
do FGTS. 2. O professor
contratado

temporariamente

tem

direito

ao

pagamento
de
férias
e
terço

constitucional

sobre
o
período
de 45
dias

previsto

na

legislação

estadual
,
mesmo

quando

não

há

desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
desde
que
haja

previsão
legal
específica
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art. 37, IX, da
Constituição
Federal; Lei
Complementar
Estadual
no
600/2017; Lei
Complementar
Estadual
no
50/1998; Art. 3o da EC 113/2021.

Jurisprudência

relevante

citada
: STF, RE 658026/MG, Tema 612; STF, RE 1066677, Tema 551, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020; STF, RE 948634, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
20-10-2020; STF, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905,
REsp
no 1.495.146/MG.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1003683-71.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
UESLEI TOMAZ MIRANDA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

UESLEI TOMAZ MIRANDA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratado

temporariamente
pela
Secretaria
de Estado de
Educação
para
exercer
a
função
de professor
nos

anos
de 2020, 2022, 2023 e 2024; b)
não

houve
o
recolhimento
do percentual de FGTS
durante

esse

período
; c)
não

recebeu
o
pagamento
de
férias
e 1/3
constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
a que
tem

direito
.
Requereu
: a) a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários
; b) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

substitutiva
do FGTS
sobre

todo
o
período

laborado
, no valor de R$ 15.182,14; c) o
pagamento
de
férias
e 1/3
constitucional
no valor de R$ 3.689,65.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
não

houve

prorrogação

sucessiva
dos
contratos

temporários
que
descaracterizasse
a
finalidade

estabelecida
pela
Constituição
Federal; b)
os

contratos

não

excederam
o
prazo

previsto

na
Lei
Complementar
no 600/2017, com
alterações
da Lei
Complementar
no 755/2023; c)
inexistindo

desvirtuamento
dos
contratos
, a
parte

reclamante

não

tem

direito

ao

depósito
do FGTS
nem

ao
1/3
constitucional

sobre

os
15
dias
dos 45
dias
de
férias
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
os

contratos

temporários

foram

celebrados
de forma
sucessiva
e
ininterrupta
, com
características

próprias
de
relação
de
emprego
,
desvirtuando
a
natureza

jurídica
da
contratação

temporária
; b) a
sentença

não

examinou

os

documentos
que
comprovam
a
continuidade
da
contratação

nos

anos
de 2022, 2023 e 2024; c)
houve

enriquecimento

sem
causa
por

parte
da
Administração
Pública, que se
beneficiou
da
sua

força
de
trabalho

sem

assegurar

direitos

mínimos

constitucionais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual no 600/2017, a qual
exige

alguns

requisitos
para a
validade
da
contratação
,
sendo

eles
: (a)
hipótese

legalmente

prevista
; (b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
para o
recrutamento
de
profissionais
; (c)
prazo
para a
vigência
dos
contratos
; e (d)
intervalo

mínimo
entre
uma

contratação
e
outra
.

Antes da
análise

contratual
,
deve
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
,
segundo
o qual
os

contratos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente

na
data de
sua

celebração
(art. 5o,
inciso
XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que,
em

respeito
à
segurança

jurídica
, a lei nova
não

alcança

os

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
uma

vez
que
estes

produzem

efeitos

na

relação

jurídica
de
direito
material.

Nesse
sentido
:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares. III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para
a
interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada
a
autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Ainda

quanto
à
aplicação
da lei no tempo, se
houver

reconhecimento
da
unicidade

contratual

devido

ao

desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

sucessivas

contratações
,
deve
-se
observar
a
legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

Passo à
análise
dos
pressupostos

previstos

na
Lei Estadual
no
600/2017 e
transcrevo

abaixo

os

artigos
e
incisos

relacionados
.

As
hipóteses
para a
contratação

estão

previstas
no art. 2o:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

(...)

IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela (
redação

em
vigor
até
23/03/2022):

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer -
SEDUC;

Em
relação

ao

processo

seletivo

simplificado
,
sua

exigência
é
necessária
para
quaisquer

hipóteses
de
contratação

previstas
no art. 2o da Lei
Complementar
no 600/2017,
excetuando
-se
exclusivamente

os

casos

previstos

nos

incisos
III e IV
em
eventual
situação

emergencial
.

Assim
dispõe
o art. 7o:

Art. 7o O
recrutamento

será

feito

mediante

processos

seletivos

simplificados
,
sujeitos

a

ampla

divulgação

em

jornal
de
grande

circulação
,
observando
-se
os

critérios

definidos

em

regulamento
,
exceto

nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
III e IV do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
quando
se
tratar
de
situação

emergencial
.

Quanto
ao

prazo
de
contratação
, o art. 11 da Lei
Complementar
no 600/2017,
vigente

na
data da
celebração
do
contrato
,
dispunha
da
seguinte
forma:

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

(...)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2o;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4o e no art. 6o
desta
Lei
Complementar
; (
redação

em
vigor
até
23/03/2022)

(...)

§ 2o
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
. (
redação

vigente

até
23/03/2022)

Por
fim
,
atinente

ao

intervalo
entre
uma

contratação
e
outra
, o art. 18,
inciso
III, da Lei
Complementar
no 600/2017,
vigente
à
época
do
contrato
,
determinava
que:

Art. 18 O
contratado

segundo

os

termos

desta
Lei
Complementar

não

poderá
:

(...)

III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses do
encerramento
de
seu

contrato
anterior, salvo
nas

hipóteses
dos
incisos
I, III,
IX, XI
, XII e
XIV do
art. 2o
desta
Lei
Complementar
. (
redação

vigente

até
23/03/2022)

III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses de
encerramento
de
seu

contrato
anterior; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022) (
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022)

IV -
ser

novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
40 (
quarenta
)
dias
de
encerramento
de
seu

contrato
anterior,
na

hipótese
de
admissão
de
professores
de que
tratam

os

incisos
IV e V do art. 2o
desta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022) (
redação

em
vigor a
partir
de 24/03/2022)"

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
o

recorrente

trabalhou
para o Estado de Mato Grosso,
mediante

contratos

temporários
para o
exercício
da
função
de professor,
nos

seguintes

períodos
:

a) 07/2020 a 12/2020 (6 meses);

b) 02/2022 a 12/2023 (23 meses);

c)05/2024 a 12/2024 (7 meses).

Verifica
-se,
portanto
, que
houve

intervalos
entre
os

contratos
,
sendo

aproximadamente
:

- Entre 2020 e 2022: 13 meses;

- Entre 2023 e 2024: 5 meses.

Está

comprovado

nos
autos que
o

recorrente

participou
de
processos

seletivos

simplificados
, tendo
sido

aprovado

em

cada
um deles,
conforme

documentos

juntados
(ID 297211866/PJe2).

Os

contratos

celebrados

respeitaram

os

prazos

máximos

previstos

na

legislação

em
vigor à
época
de
cada

contratação
.
Também

foram

observados

os

intervalos

mínimos

exigidos
entre as
contratações
,
conforme
a
legislação

vigente

em

cada

período
.
Inicialmente
, entre 2020 e 2022,
houve
um
intervalo
de
aproximadamente
13 meses,
acima
do
mínimo
legal de 12 meses
exigido

até

março
/2022. O
intervalo

subsequente
,
após

a

alteração

legislativa
que
reduziu
o
período
para 40
dias
no
caso
de
professores
,
também

respeitou

esse
novo
limite
.

Portanto
,
os

contratos

não

estão

desvirtuados
,
devendo
ser
reconhecida
a
validade
das
contratações
.

Férias
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
e
décimo

terceiro

salário
,
ressalvada

expressa

previsão
legal e/
ou

contratual
,
ou

na

hipótese
de
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
, é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
". (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No
presente

caso
,
conforme

analisado

anteriormente
,
os

contratos

temporários

firmados
entre o
recorrente
e o Estado de Mato Grosso
são

válidos
,
não
tendo
sido

desvirtuada

sua

finalidade
.

Entretanto
, é
importante

destacar
que a Lei
Complementar
Estadual no 50/1998
estabelece
que o professor, inclusive o
temporário
,
gozará
de 45
dias
de
férias

anuais
,
sendo
15
dias

após
o
término
do
primeiro

semestre

letivo
e 30
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
.

Ademais
, o
próprio
Estado de Mato Grosso
reconhece
,
em

sua

contestação
, que é
devido

ao

recorrente
o
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
. Conforme
certidão
de
cálculo

apresentada

pelo
Estado (
documento
297211867/PJe2),
há
um valor de R$ 3.181,16 (
três
mil, cento e
oitenta
e um reais e
dezesseis centavos) devido a título de férias e terço

constitucional
.

Da
análise
das
fichas

financeiras

juntadas

aos
autos,
verifica
-se que
o

recorrente

gozava
das
férias

coletivas
do
meio
do
ano
(15
dias
),
sendo

remunerado

pelo

período
, mas
não

recebia
o
respectivo

terço

constitucional
.
Além

disso
,
como

os

contratos

temporários

geralmente
se
encerravam
antes do final do
ano

letivo
, o
recorrente

não

usufruía
das
férias
de 30
dias
do
encerramento
do
ano
,
havendo

pagamento
de
indenização

na

rescisão

contratual
,
porém

sem
o
terço

constitucional

correspondente
.

Portanto
,
ainda
que
não

haja

desvirtuamento
da
contratação

temporária
, o
recorrente

faz
jus
ao

pagamento
do
terço

constitucional

sobre
as
férias

gozadas
e
às

férias

proporcionais

indenizadas
, com o
respectivo

terço

constitucional
,
referente

aos

períodos

trabalhados
,
conforme

reconhecido

pelo

próprio
Estado
reclamado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia

relativa
a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, do
período

efetivamente

trabalhado

referente

aos

contratos

firmados
,
deduzindo
-se as
verbas

eventualmente

já

pagas
e
respeitando
o
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
.
A
condenação
será acrescida de:

I.
correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
,

a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021),
salvo se
a citação
houver
ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da
mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025